Tribunal: STJ
Processo: 0805257-73.2022.8.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231687 - AL(2025/0330510-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALOISIO PLACIDO LIMA LEITE
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
RÔMULO FERNANDES SILVA - AL005414
AGRAVADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - AL016531
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO E FALÊNCIA.
COMPENSAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 211/STJ.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e
fundamentado adequadamente o acórdão recorrido, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3​. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6da8bb98-7fa2-4c0a-81f1-61b07f7ea6b5

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231687 - AL(2025/0330510-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALOISIO PLACIDO LIMA LEITE
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
RÔMULO FERNANDES SILVA - AL005414
AGRAVADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - AL016531
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO E FALÊNCIA.
COMPENSAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 211/STJ.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e
fundamentado adequadamente o acórdão recorrido, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3​. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por ALOÍSIO PLÁCIDO LIMA LEITE
contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe
provimento.
revisional de contrato, em fase de cumprimento de sentença,
Ação:
ajuizada pelo agravante em face de MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.
A.
indeferiu a dilação de prazo, homologou os
Decisão interlocutória:
cálculos pelo método Gauss, determinou a compensação de valores, ordenou a
suspensão dos descontos em folha e intimou a agravada para pagamento de saldo
remanescente.
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
pela agravada, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO
Documento eletrônico VDA54030927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:43
Código de Controle do Documento: 6718a4c9-c95e-4059-8342-fc8302d58c93

FEITO POR PERITO NOMEADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO
VERGASTADA DETERMINOU A COMPENSAÇÃO DO DÉBITO DA PARTE AGRAVADA
COM O CRÉDITO QUE ELA TEM EM FACE DA MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO À “PAR CONDITIO CREDITORUM” E AO DO CÓDIGO CIVIL. A
COMPENSAÇÃO
NÃO PODE ACARRETAR NO PREJUÍZO DE TERCEIROS.
ART. 380
REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fl.
59)

opostos pelo agravante em duas
Embargos de Declaração:
oportunidades; na primeira, não foram conhecidos; na segunda, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 1.022 do CPC, 368 do CC e 122
Recurso especial:
da
Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que é
Lei 11.101/05.
possível a compensação de obrigações quando as partes são simultaneamente
credoras e devedoras, sem ofensa à igualdade entre credores. Sustenta que,
mesmo diante da falência, a compensação é admitida para dívidas vencidas até a
decretação, observados os requisitos civis.
conheceu parcialmente do recurso especial e negou-
Decisão unipessoal:
lhe provimento, devido i) à inocorrência de negativa de prestação jurisdicional e ii)
à incidência da Súmula 7/STJ.
alega que a violação ao
do CPC ficou
Agravo interno:
art. 1.022
caracterizada e que não incide à hipótese o enunciado da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Da leitura das razões do agravo interno, verifica-se que não há razão
apta a conduzir à reforma da decisão agravada.

- Da negativa de prestação jurisdicional
Conforme afirmado na decisão agravada, é firme a jurisprudência do STJ
no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida pela parte.
No particular, o acórdão recorrido decidiu, de forma fundamentada e
expressa, acerca da impossibilidade de compensação dos valores, de maneira que
os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não
comportavam acolhimento.
Dessarte, a alegação de violação ao
do CPC não se revela
art. 1.022
pertinente. O tribunal não deixou de analisar argumentos relevantes.

Documento eletrônico VDA54030927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:43
Código de Controle do Documento: 6718a4c9-c95e-4059-8342-fc8302d58c93

- Da ausência de prequestionamento
O exame do acórdão recorrido revela que não houve manifestação
acerca do conteúdo normativo do
da
indicado como
art. 122
Lei 11.101/2005,
violado, apesar da oposição de embargos de declaração. Por isso, o julgamento do
recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 211/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Para a modificação do acórdão recorrido, a fim de se admitir a
compensação, seria necessário fixar ou revisar premissas fáticas que o TJ/AL
expressamente qualificou como inovação recursal nos embargos (anterioridade
dos contratos, constituição e vencimento dos créditos), ponto que não foi
apreciado no mérito: “para que se entrasse no mérito da compensação, seria
necessário considerar a anterioridade dos contratos à falência, fato que apenas foi
levantado nos embargos de declaração” (e-STJ fl. 121).
Sem essas premissas, a alteração do entendimento sobre a aplicação do
do CC na hipótese concreta exigiria revolvimento do conjunto fático-
art. 368
probatório. Portanto, não é possível, no especial, modificar a conclusão que vedou
a compensação.

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54030927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:43
Código de Controle do Documento: 6718a4c9-c95e-4059-8342-fc8302d58c93

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.231.687 / AL
Número Registro: 2025/0330510-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07228701320138020001 08052577320228020000 7228701320138020001 8052577320228020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALOISIO PLACIDO LIMA LEITE
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
RÔMULO FERNANDES SILVA - AL005414
RECORRIDO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - AL016531
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALOISIO PLACIDO LIMA LEITE
ADVOGADOS : FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
RÔMULO FERNANDES SILVA - AL005414
AGRAVADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - AL016531
TERMO
Documento eletrônico VDA55073123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:38
Código de Controle do Documento: b55cf8e1-f6de-487b-88dc-8fcb06fc6e46

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:38
Código de Controle do Documento: b55cf8e1-f6de-487b-88dc-8fcb06fc6e46